Tribunal: TJSP
Processo: 3029148-61.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ção do laudo pericial, para obtenção do provimento jurisdicional adequado, com arbitramento da justa indenização, consoante estabelecido pelo art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, e Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941. O julgador não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479, caput, do Código de Processo Civil, contudo, os trabalhos realizados pelo Auxiliar da Justiça possuem relevância fundamental na obtenção do provimento jurisdicional. Área possivelmente encravada que sobreleva, em muito, o valor da indenização, em relação a qual há elementos nos autos que evidencia a possibilidade de viabilidade de acesso. Avaliação que deve se atentar aos critérios técnicos definidos pela Norma NBR 14653-2, da ABNT, com aplicação dos fatores recomendados pelas Normas Técnicas do CAJUFA – Centro de Apoio aos Juízes da Fazenda Pública. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso da autora provido, com determinação. Recurso de Apelação dos corréus que não é conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 3029148-61.2013.8.26.0224; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 20/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

20/02/2024

Ementa:
Ação de Desapropriação. Recurso de Apelação. Pretensão da Concessionária ré de que seja desapropriado o imóvel de propriedade dos corréus, por utilidade pública. Indenização. Discordância quanto ao valor fixado com base em laudo pericial. Contexto fático-probatório do qual se extrai a necessidade de complementação do laudo pericial, para obtenção do provimento jurisdicional adequado, com

Ementa:
Ação de Desapropriação. Recurso de Apelação. Pretensão da Concessionária ré de que seja desapropriado o imóvel de propriedade dos corréus, por utilidade pública. Indenização. Discordância quanto ao valor fixado com base em laudo pericial. Contexto fático-probatório do qual se extrai a necessidade de complementação do laudo pericial, para obtenção do provimento jurisdicional adequado, com arbitramento da justa indenização, consoante estabelecido pelo art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, e Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941. O julgador não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479, caput, do Código de Processo Civil, contudo, os trabalhos realizados pelo Auxiliar da Justiça possuem relevância fundamental na obtenção do provimento jurisdicional. Área possivelmente encravada que sobreleva, em muito, o valor da indenização, em relação a qual há elementos nos autos que evidencia a possibilidade de viabilidade de acesso. Avaliação que deve se atentar aos critérios técnicos definidos pela Norma NBR 14653-2, da ABNT, com aplicação dos fatores recomendados pelas Normas Técnicas do CAJUFA – Centro de Apoio aos Juízes da Fazenda Pública. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso da autora provido, com determinação. Recurso de Apelação dos corréus que não é conhecido.